Tribunal: TJSP
Processo: 1086304-39.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vícios no V. Acórdão – Prequestionamento da matéria a fim de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores – Descabimento - Não há se falar em nova provocação da Corte para acesso às instâncias superiores, consoante art. 1025 do CPC - Desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vícios no V. Acórdão – Prequestionamento da matéria a fim de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores – Descabimento - Não há se falar em nova provocação da Corte para acesso às instâncias superiores, consoante art. 1025 do CPC - Desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida - EMBARGOS REJEITADOS.